Tribunal: TJDFT
Processo: 0735034-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0735034-25.2020.8.07.0001 APELADO: JOIR ROCHA DE AGUIAR, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA APELANTE: G44 BRASIL S.A, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, G44 BRASIL SCP, G44 MINERACAO SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto pela G44 BRASIL S.A e OUTROS contra a sentença de id 25895932, a qual foi integrada pela resposta aos embargos de declaração (id 25895972), proferidas pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília/DF, na ação de rescisão e anulação contratual c/c restituição de valores movida por JOIR DE AGUIAR BOMFIM, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a “G44 Brasil S.A. a pagar à parte autora o valor de R$ 84.910,15, devidamente atualizado pelo INPC a contar do vencimento, 23/02/2020, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o vencimento da dívida em 23/02/2020 – art.397 CC”. Nas razões (id 25895944), a G44 BRASIL e outros alegam, em suma, incompetência absoluta do juízo, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a inexistência de valores a restituir, o enriquecimento ilícito da parte Autora e a inversão do ônus da sucumbência. Contrarrazões no id 25895977. Indeferida a gratuidade no id 28455351. Preparo comprovado no id ́s 28626161e 28626162. É o breve relatório. DECIDO. Da análise do caso, verifica-se que há correspondência parcial entre a controvérsia ora submetida à apreciação e a questão tratada no IRDR 20. Em sessão de julgamento concluída no dia 26/07/2021, a Câmara de Uniformização desta c. Corte de Justiça admitiu parcialmente o IRDR n. 0740629-08.2020.8.07.0000, que trata da competência para julgamento de ações propostas em desfavor das sociedades G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP. A d. Relatora do referido incidente, Desembargadora Leila Cristina Garbin Arlanch, com fundamento no art. 982 do Código de Processo Civil, determinou a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam nos juízos e nos órgãos colegiados deste tribunal que tenham por objeto: a) Aplicação de regras consumeristas nas relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira". b) Definição do Juízo competente para apreciação das demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira". Assim sendo, determino a SUSPENSÃO do presente recurso até que seja julgada em definitivo a controvérsia retratada no IRDR 20 (CPC, art. 313, IV, c/c art. 982, I). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de agosto de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator